Tribunal: TCU
Processo: 004.902/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 982167 (Objeto: Aplicação de recursos federais vinculados ao Ministério da Saúde no Município de Santa Helena/PB.)

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na aplicação de recursos federais vinculados ao Ministério da Saúde (peça 18), sob a responsabilidade do Município de Santa Helena/PB, formalizada por meio da proposta orçamentária 11245287000125001/2025, decorrente do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços (PE-SRP) 06/2025, no valor de R$ 211.831,00 (peça 19, p. 15), cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamento e material permanente para unidades básicas de saúde de Santa Helena-PB (peça 19, p. 1); Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 21), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução TCU 323/2020), fica prejudicado o juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades relatadas, devendo ser arquivados os presentes autos; Considerando que o encaminhamento da situação ao órgão ou entidade jurisdicionada, bem como ao respectivo órgão de controle interno, é suficiente para que sejam adotadas as providências cabíveis dentro de suas competências; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, 106, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso II da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; e adotar as medidas elencadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 004.902/2026-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Helena - PB. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de Santa Helena - PB para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, e à Controladoria-Geral da União, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, da instrução (peça 21) e desta deliberação; 1.8.2. informar ao denunciante deste acórdão, que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.